Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. medidas coercitivas atípicas. art. 139, iv, do cpc. situações extremas. processo. resultado útil. vias regulares. direito em litígio. relação. medida pretendida. SUSPENSÃO DA CNH. irrazoabilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. - A previsão de medidas coercitivas atípicas está contida no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Constitui inovação recente introduzida no sistema processual.
2. - A medida restritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares.
3. - No caso, a medida ora pretendida, qual seja, a suspensão da CNH, não tem qualquer relação com o direito em litígio e cuja satisfação é buscada, logo não se evidencia razoabilidade no seu deferimento, uma vez que visaria, tão somente, constranger desnecessariamente e de modo ineficaz o devedor.
4. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.